Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721378-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AMARQUE - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL QUATRO ESTAÇÕES RECORRIDOS: SÉRGIO BOMFIM MONTEIRO PERES, MARCELE BORGES SOARES MONTEIRO PERES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. LOTEAMENTO REGULAR. ASSOCIAÇÃO. NÃO ADESÃO. TEMAS 882 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 492 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICÁVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.280.871/SP, na sistemática dos repetitivos (Tema 882), fixou entendimento de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 1.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE RE 695911, firmou entendimento em repercussão geral no mesmo sentido, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis." (Tema 492). 2. Ausente qualquer documento que demonstre que o lote foi comercializado como inserido em condomínio fechado, não se tratando de loteamento irregular e diante da informação de que o lote possui acesso a via pública, não há motivo para se aplicar a distinção firmada por esta Corte em relação aos Temas 882 do Superior Tribunal de Justiça e 492 do Supremo Tribunal Federal. 3. A omissão de trecho de julgado que lhe desfavorece a fim de aplicar ao caso jurisprudência firmada com base em premissa fática oposta à situação dos autos configura litigância de má-fé. Multa aplicada. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 36-A, parágrafo único, da Lei 6.766/1979, pleiteando a condenação da recorrida ao pagamento das taxas estabelecidas pela Associação que administra o loteamento onde está localizado seu imóvel. Afirma que o loteamento não foi regularmente instituído como um condomínio, visto que não observadas na sua constituição as regras postas no art. 1.332 do Código Civil, motivo pelo qual não importa se os lotes têm matrículas individualizadas, ou não. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJBA; b) artigo 81 do Código de Processo Civil, pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 36-A, parágrafo único, da Lei 6.766/1979, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os documentos demonstram que o imóvel possui acesso a via pública e não há na escritura qualquer menção a portaria de acesso ou a área comum. Da mesma forma, o lote já estava individualizado e foi comprado pelos apelados em 2009, enquanto a associação foi criada apenas em abril de 2011 (ID 48147320) e instituiu cobrança para manutenção mais de dez anos depois, em agosto de 2021 (ID 48147322). O estatuto da associação também deixa claro que na data em que constituída sequer havia portaria no local e que a condição de associado se adquire com a compra do imóvel (ID 48147319, fls. 2 e 3) (...) Tem-se, portanto, que o imóvel foi adquirido pelos apelados antes da construção de portaria de acesso ou da instituição da associação, sendo-lhes inaplicável a previsão do estatuto de que ao adquirir o imóvel também adquiriram a condição de associado. Isso porque, à época da aquisição do lote, a associação sequer existia”. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido no tocante à indicada afronta ao artigo 81 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “No que se refere à litigância de má-fé, o Tribunal estadual aplicou a referida sanção em virtude de peculiaridades do caso concreto, de modo que, infirmar o entendimento da Corte local, a fim de afastar a sua condenação, assim como da não ocorrência da preclusão ou coisa julgada, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nessa seara ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.215.370/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025